Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ESCRITURA DEFINITIVA. REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo a parte adquirido um imóvel pendente de regularização, mediante cessão de direitos e sem autorização do Poder Público, não há se falar em adjudicação compulsória.

2. Para a obtenção de escritura definitiva do imóvel, é necessária a observância dos requisitos exigidos em lei.

3. Recurso conhecido e desprovido.